Tribunal: TJMT
Processo: 0002155-22.2003.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002155-22.2003.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0003-95 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DILMAR ANTONIO DE AVILA registrado(a) civilmente como DILMAR ANTONIO DE AVILA - CPF: 420.596.071-91 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO FABIANE - CPF: 299.276.921-53 (APELADO), HIGOR HUYNTER CARINHENA - CPF: 880.880.731-20 (ADVOGADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), GENI HORSCZARUK DE AVILA - CPF: 545.273.251-91 (APELADO), NELSON BAUMGRATZ - CPF: 295.881.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON FELIX MARINHO - CPF: 540.044.469-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), CLARICE CASTRO DE PAULA MARINHO - CPF: 022.909.659-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GENI HORSCZARUK DE AVILA - CPF: 545.273.251-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA.

ROL TAXATIVO DO ART. 924 DO CPC.
ANGULARIZAÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA (ART. 485, § 1o) E REQUERIMENTO DO EXECUTADO (ART. 485, § 6o; SÚMULA 240/STJ) COMO CONDIÇÕES PARA A EXTINÇÃO
.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que extinguiu execução por alegado abandono da causa (CPC, art. 485, III), após intimação para impulso do feito na Ação de Execução por Quantia Certa de título extrajudicial (nota promissória)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no âmbito da execução de título extrajudicial, a ausência de impulso da parte
exequente pode ensejar a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC, ou se, diante da taxatividade do art. 924 do CPC, tal desfecho depende da configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o.

III. Razões de decidir

3. A execução é regida por causas específicas de extinção (CPC, art. 924), e a inércia do exequente, em regra, conduz à suspensão (CPC, art. 921, III e § 1o) e, somente após o lapso legal, à prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o; art. 924, V)
.

4.
Uma vez instaurado o contraditório pela citação do executado, a extinção por abandono exige requerimento da parte contrária (CPC, art. 485, § 6o; Súmula 240/STJ), não podendo ser decretada de ofício.

5
. A extinção por abandono tem natureza sancionatória e pressupõe intimação pessoal do exequente com advertência clara de que a inércia ensejará a extinção (CPC, art. 485, § 1o). Intimação que apenas solicita “informações sobre inconsistências”, sem cominação, não supre o requisito.

6. Conclusão aplicada ao caso. Ausentes: (i) advertência do art. 485, § 1o; (
ii
) requerimento do executado após
angularização
; e (
iii
) quadro de prescrição intercorrente. A extinção não se sustenta. Observa-se, contudo, que, havendo desídia do exequente e sendo regularmente cumprido o art. 485, § 1o, com
angularização
e requerimento do executado (§ 6o), a extinção poderá ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1.
No processo de execução, a inércia do credor conduz, em regra, à suspensão (art. 921, CPC) e somente após o prazo legal à prescrição intercorrente (art. 921, § 4o; art. 924, V, CPC)
. 2.
Em

feito
angularizad
o
, a extinção por abandono (art. 485, III, CPC) depende, cumulativamente, de intimação pessoal do exequente com
advertência específica (art. 485, § 1o) e de requerimento do executado (art. 485, § 6o; Súmula 240/STJ).
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III, §§ 1o e 6o; 771; 921, III e § 4o; 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 2.131.120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16.09.2024; TJMT, N.U. 0000199-10.2007.8.11.0094, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2024; TJPR, Apelação 0006116-06.2020.8.16.0194, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, j. 07.04.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Dr. João
Zibordi
Lara, Juiz Substituto da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0002155-22.2003.8.11.0023, ajuizada em face d
o

ESPÓLIO DE DILMAR ANTONIO DE AVILA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do
CPC
, em razão do abandono da causa pela parte
Exequente
, que permaneceu inerte mesmo após intimação pessoal para promover as diligências necessárias ao prosseguimento do feito (ID. 316856900).

Em suas razões recursais (ID.
316856902
), a Apelante sustenta, em síntese, que não teria ocorrido o alegado abandono, uma vez que não foi devidamente intimada para dar andamento ao processo, requerendo, por conseguinte, o afastamento da extinção e o prosseguimento da execução de título extrajudicial fundada em nota promissória no valor de R$ 147.456,64
, d
efende
ndo
que a extinção
foi precipitada e que inexistiu desídia voluntária apta a caracterizar a inércia sancionada pelo
art.
485, III, do CPC
, pugnando
pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento da execução.

Os Apelados

apresentaram contrarrazões
no
ID.
316856907
, defende
ndo
a manutenção integral da sentença
, sob o argumento de que
a Apelante, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, configurando inequívoco abandono da causa
, ressaltando que
o Juízo de origem observou o contraditório e a ampla defesa, de modo que a decisão extintiva deve ser mantida
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e
condenação ao pagamento de honorários recursais.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID. 316856905)
e preparado (ID.
317740380
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL
pretende a reforma da sentença para que seja afastada a extinção do
feito, sob o argumento de inexistência de abandono processual, com o consequente prosseguimento da Ação de Execução por Quantia Certa de origem
.

Do cotejo dos autos,
de fato
,
constato que o recurso comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença vergastada,
na íntegra
:

“(...)
Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) proposta por
AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
em face de
DILMAR ANTONIO DE AVILA, GILMAR ANTONIO FABIANE
e
GENI HORSCZARUK DE AVILA
, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, intimada a parte autora (ID. 199966680),
esta permaneceu inerte
.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Considerando que a parte Autora
não promoveu as diligências necessárias e abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias
, e, apesar de intimada para manifestar sobre o prosseguimento do feito no ID. 199966680,

deixou transcorrer in albis
,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil
.

Condeno a parte autora as custas processuais, as quais já foram recolhidas.

Proceda-se com o levantamento de eventuais restrições.
(
...)” (ID.

316856899
) (
g.n
.)

Como visto,

a controvérsia central do presente apelo reside na possibilidade de extinção de um processo de Execução de Título Extrajudicial (Nota Promissória) com fundamento no abandono da causa, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

Com efeito, uma análise rigorosa da sistemática processual vigente revela que o rito executivo possui um regramento próprio e exaustivo para as hipóteses de sua extinção.

Isso porque
o Código de Processo Civil estabelece regramento próprio para o processo de execução no seu Livro II, dispondo o art. 771 que:

“Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.”

Nesse contexto, enquanto o art. 485 do CPC trata das hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito no processo de conhecimento, o art. 924 do mesmo diploma legal elenca taxativamente as hipóteses de extinção da execução,
in
verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Do texto legal vê-se que o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de hipóteses de extinção da execução, não contemplando o abandono da causa pelo exequente. Isso porque, na execução, a inércia do exequente enseja a suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC, podendo posteriormente dar ensejo à prescrição intercorrente, essa sim causa de extinção da execução prevista no art. 924, V, do CPC.

Em casos análogos já se manifestaram outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - DESCABIMENTO
. 1.
Os comandos da norma do art. 485 do CPC incidem aprioristicamente ao processo de conhecimento tendo em vista que, em se tratando de execução, prevalece o interesse do credor
. 2. A discussão do negócio jurídico subjacente à emissão do cheque é facultada ao executado no prazo de oposição dos embargos à execução, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e do ônus da prova. 3. Além do mais, ainda que se entenda pela extinção da execução, por abandono da causa, tal comando pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 5 (cinco dias),
conforme estabelece o § 1o do referido dispositivo, e,
tendo havido a citação, depende de requerimento do executado, nos termos do enunciado da súmula n
.
240 do STJ
.” (TJMG. Apelação Cível: 50044552420238130342, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 15/04/2025, p. 28/04/2025) (
g.n
.)

“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - Sentença que extinguiu a ação por
abandono
de causa - Insurgência da exequente - Acolhimento - Não ocorrência das hipóteses do art. 924 do CPC -
A inércia da exequente implica na suspensão da execução e não na sua extinção
- Precedentes desta Câmara - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (TJSP. Apelação Cível: 0025101-69.2019.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, j. 25/04/2025, p. 25/04/2025) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO PELO ABANDONO DA CAUSA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III DO CPC
.
IMPOSSIBILIDADE
. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS NÃO CONSTATADO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO SEGUNDO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA
.
APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL CONCEDIDO. INAPLICABILIDADE, AINDA, NO CASO, DA PREVISÃO DO ART. 485, III DO CPC,
EM RAZÃO DE A DEMANDA TRATAR DE EXECUÇÃO, EM QUE INCIDE A REGRA ESPECÍFICA DO ART. 924 DO CPC PARA A EXTINÇÃO DO FEITO
E A DISPOSIÇÃO DO ART
.
921, §§ 1o e 4o PARA A SUSPENSÃO E EVENTUAL CONTAGEM DE PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Apelação Cível provida.”

(TJPR. Apelação n. 0006116-06.2020.8.16.0194, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, j. 07/04/2025, p. 12/04/2025) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA
-
IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

1.
É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal
hipótese
. 2. Recurso provido.” (TJMT. N.U 0000199-10.2007.8.11.0094, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2024,
DJe
31/10/2024) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO POR ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO - EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

Verificada violação ao art. 485, III, do CPC, pois não houve a intimação de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.
Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1o, do Código de Processo Civil.”
(TJMT. N.U 1000241-49.2020.8.11.0009,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
16/10/2024,
DJ
e
18/10/2024) (
g.n
.)

A
inda que se entenda que a norma do art. 485
do
CPC, pudesse incidir
nas
execuções, registro que,
na hipótese
sub judice
,
não foi preenchido o requisito p
ara a extinção por abandono,
previsto n
o § 1o
do referido artigo, que
dispõe que
“
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Isso porque
o expediente
que serviu de base para a extinção (ID. 199966680)
limitou-se a
intimar a requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse
“
se persistem inconsistências no processo eletrônico
”
, conforme determinado previamente no ID.
316856886
(
ID
.
de origem
n.
180403041
)
.

Ou seja
, o
cerne do vício reside na
ausência de advertência expressa na intimação sobre a cominação da extinção
, uma vez que a
extinção por abandono possui natureza sancionatória, e para sua validade, a jurisprudência exige que a intimação pessoal contenha advertência clara e específica sobre as consequências da inércia.

In
casu
, a
intimação de ID. 199966680 limitou-se a solicitar informação sobre inconsistências
, sendo
incontroverso nos autos que essa intimação não alertou expressamente a parte exequente sobre a possibilidade de extinção do feito, conforme exige o
a
rt. 485, § 1o, do CPC.

Ora, a
ausência de advertência
evidentemente
impede a caracterização do abandono deliberado da causa, pois não se demonstrou que a parte tinha ciência inequívoca da severidade da sanção aplicável.

Em suma, a validade da intimação para fins de extinção por abandono requer o cumprimento cumulativo de requisitos formais, incluindo a intimação pessoal e a advertência expressa da sanção
, de modo que a
falha na advertência implica a nulidade da sentença extintiva.

A propósito:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III, CPC -
INTIMAÇÃO COM ADVERTÊNCIA ESPECÍFICA DE QUE A INÉRCIA ENSEJARÁ A EXTINÇÃO DA AÇÃO -
INOBSERVÂNCIA

-
NULIDADE
-
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. De acordo com o disposto no art. 485, III, do CPC, merece extinção o feito, por abandono da causa, quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 dias. Todavia, conforme § 1.o do referido artigo, em observância ao princípio da economia processual e da cooperação,
é necessária a intimação do procurador e a pessoal, para dar andamento ao feito,
com advertência específica de que a inércia ensejará a sua extinçã
o, o que não ocorreu na hipótese
.” (TJMT. N.U 0006754-52.2000.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2019,
DJe
12/06/2019) (
g.n
.)

Não bastasse isso, a
sentença extinguiu o processo sob o fundamento de que a parte autora
teria
abandon
ado
o feito
, com fulcro no inciso
III
do a
rt. 485

do CPC
, que
exige a inércia por prazo superior a 30 dias na promoção dos atos de diligência que competem ao autor.

Ocorre que, n
o caso em tela, o prazo de 5 dias previsto na intimação ID. 199966680 foi determinado em 07/07/2025
,
inexistindo
intimação
anterior para configurar a inércia por 30 dias
, além do que
que
a parte exequente já
havia se manifestado em 31/03/2025 (ID 187838057/ID 316856895), reiterando a inconsistência na digitalização, que era a questão objeto da intimação posterior.

Dessa forma, a exigência legal de que o autor abandone a causa por mais de 30 dias
antes da intimação de 5 dias prevista
no § 1o do
ar
t. 485
do CPC
não foi demonstrada no lapso temporal imediatamente anterior ao
expediente de
ID. 199966680
, conforme requerido pela lei.

De todo modo,
v
ale destacar
também
que, estando formada a relação processual
com a citação da parte devedora
, a extinção do feito com fundamento no referido dispositivo depende de requerimento formulado pela parte contrária, haja vista o disposto no § 6o do referido dispositivo legal
, conforme
a exegese consolidada no enunciado da
S
úmula n. 240 do STJ, segundo a qual:
“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”
(Corte Especial, j. 2/8/2000, DJ 6/9/2000, p. 215).

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 485, III, CPC -
INÉRCIA DO EXEQUENTE - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.o do art. 485 do citado Código. Constitui
error
in procedendo a extinção do feito, por desídia da parte, se verificado que manifestou no prazo assinalado, cumprindo com a ordem determinada. Demais disso,
uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de
oficio
proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6o, do CPC e

Enunciado 240 da Súmula do e. STJ
. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJMT. N.U 0032434-82.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024,
DJe
24/08/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 240/STJ
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
Segundo a Súmula n. 240/STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende do requerimento do réu
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.131.120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/09/2024,
DJe
18/09/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, entendo que o recurso deve ser provido, haja vista que, além de não observado na espécie o disposto no art. 485, § 6o, do CPC, não caberia a extinção desta execução por abandono do
Exequente/Apelante
, sobretudo porque, em se tratando de execução, deve prevalecer o interesse do credor, de modo que eventual inércia em relação à prática dos atos processuais que lhe competem enseja a remessa dos autos ao arquivo, possibilitando a posterior extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente, de modo que, sob qualquer prisma que se analise a questão, conclui-se que a sentença deve ser cassada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pela

AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
para
ANULAR

a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025